Tribunal: TJES
Processo: 5000858-35.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000858-35.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
RECORRIDO: MARCIO BROTTO DE BARROS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000858-35.2024.8.08.0024

RECORRENTE:

SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

RECORRIDO
: MARCIO BROTTO DE BARROS

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO REALIZADA EM AUDIÊNCIA, COM DESIGNAÇÃO DE DATA PARA LEITURA DA SENTENÇA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PARTE E DE SEU ADVOGADO. VALIDADE DO ATO. PRINCÍPIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DESNECESSIDADE DE POSTERIOR PUBLICAÇÃO FORMAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por em face da sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pela recorrente. A embargante/recorrente sustenta a nulidade de todos os atos processuais posteriores à sentença de mérito, por ausência de sua regular intimação.

2.
A sentença recorrida entendeu que a intimação foi válida, pois as partes foram comunicadas em audiência de conciliação sobre a data em que a sentença de mérito seria proferida e disponibilizada para leitura, o que supriria a necessidade de nova comunicação formal.

3. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto a análise deve ser pautada pelos princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis (art. 2º da Lei nº 9.099/95), notadamente os da celeridade, informalidade e economia processual. Conforme corretamente pontuado pelo juízo de origem, as partes e seus procuradores foram devidamente intimados em audiência de conciliação (id 43214038) acerca da data designada para a leitura da sentença. Tal procedimento, praxe no rito sumaríssimo, atende plenamente à sua finalidade, pois confere às partes a ciência inequívoca do ato processual futuro, a partir do qual o prazo recursal passa a fluir. A presença do advogado no ato garante a validade da intimação, tornando desnecessária e redundante uma posterior publicação formal. A alegação de nulidade não se sustenta, pois a finalidade do ato, dar ciência à parte, foi plenamente atingida de forma direta, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

4. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

5.
Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação,
na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)